Tribunal: TJMT
Processo: 1012053-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012053-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEITOR COUTINHO MORI - CPF: 371.544.488-65 (ADVOGADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JULIANA MORANDI JORGE PIRES - CPF: 469.811.238-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO ATINGE O GARANTIDOR PESSOAL DO CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR GARANTIDOR, PESSOA FÍSICA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por
MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta contradição e obscuridade no Acórdão exarado, defendendo que “a Embargante MARIA ANGÉLICA JORGE DA CINHA CARNEIRO é sócia/avalista/cônjuge do empresário ROSALVO CARNEIRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, de forma que o crédito discutido na ação originária foi devidamente arrolado pelas Embargantes e mantido pelo Administrador Judicial. Conforme pontuado em sede de razões recursais, após diversos atos previstos na Lei Falimentar e em razão da apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, houve a convocação da Assembleia Geral de Credores, de modo que o Plano de Recuperação Judicial foi homologado pelo Juízo Recuperacional. Necessário apontar que já houve parecer favorável para homologação do PRJ pelo Ministério Público de Mato Grosso e pelo Administrador Judicial. Pontua-se, ainda, que no Plano de Recuperação Judicial apresentado e homologado, há a premissa de supressão de garantias prestada por sócios e avalistas (...)Ainda, necessário informar perante esta Câmara Julgadora que durante o Conclave Assemblear foi apresentado Aditivo ao PRJ, a qual foi colocado em votação a possibilidade de suspensão dos atos de constrição das ações executórias até a homologação do PRJ. Repisa-se que o Embargado em momento algum se opôs ao aditivo do Plano de Recuperação Judicial, de modo que houve aprovação de todos os credores presentes, inclusive o Embargado. Salienta-se que o Embargado participou, deliberou e votou contrário ao Plano de Recuperação Judicial dos Embargantes. Assim, Nobre Relator, como houve a aceitação da massa de credores no que tange a suspensão dos atos de constrição até a homologação do PRJ e tal plano de recuperação judicial foi homologado nos termos apresentados nos autos com as alterações em AGC, com base no art. 45 da LRE, não compete ao Juízo Recuperacional ou ao Juízo “a quo” dispor contrário ao que foi acordado durante o Conclave Assemblear, em observância ao princípio da soberania assemblear. Assevera-se apenas que o plano de recuperação judicial só pode ser contestado pelos credores por meio de objeção, é ato privativo DELES, não havendo outro caminho ao Juízo “a quo”, se não, seguir as premissas aprovados pelos credores.” (id. 157423691 - Pág. 5/6).

Afirma que “o juízo “a quo” – e de modo negativo – FERIU O PRINCÍPIO DA SOBERANA ASSEMBLEAR, VISTO QUE AO PERMITIR O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM FACE DOS EMBARGANTES, IMPOSSIBILITA O PRÓPRIO SUSTENTO DOS EMBARGANTES QUE DEPENDEM DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, justamente por dificultar o implemento do fluxo de caixa construído para honrar os seus compromissos perante todo o conjunto de credores, evidenciando-se, por isso, a afetação da empresa e de seus sócios e de eventual prejuízo à comunidade de credores, inclusive a própria Embargada que busca de qualquer modo a satisfação de seu crédito por inúmeros meios. Deste modo, o poder soberano dos credores acerca do mérito do plano está estampado no artigo 35, I, a, da Lei, que diz que compete a Assembleia a “aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor” (LRF, art. 35, inciso I, alínea ‘a’), ou seja, é justamente a comunidade credora que detém o poder para deliberar sobre a sua aprovação, rejeição ou modificação” (id. 157423691 - Pág. 7).

Ressalta, ainda, que “data máxima vênia, querer que o Judiciário interfira na vontade da ampla maioria dos credores que, acreditando na viabilidade da devedora principal, a qual a EMBARGANTE MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA é avalista, deram dá sua cota de sacrifício para que continuassem no mercado produzindo riquezas e exercendo a sua função social, em atenção a insurgência deste credor, é o mesmo que descaracterizar a bela engenharia empreendida pelo legislador ao elaborar a Lei 11.101/2005. Portanto, estas premissas e alterações no ato assemblear, versam sobre efeito econômico, cujas insurgências deliberadas já alteraram a planilha de pagamento constante do plano, e a não aplicação das mesmas importará em alteração drástica sem analisar o fluxo de caixa dos Embargantes” (id. 157423691 - Pág. 9).

Aduz que “o acórdão embargado merece reforma, tendo em vista que estamos falando de crédito concursal e que será pago rigorosamente pela devedora principal, ante o proposta de pagamento informada no PRJ, de forma que não há que se falar, nesta oportunidade, em prosseguimento dos atos de constrição em face do patrimônio dos Embargantes para satisfação de UM ÚNICO CREDOR, se não, não haveria motivo para a devedora principal mensalmente pagar sua parcela de seu Plano de Recuperação Judicial ou de realizar tratativas de acordo com a instituição bancária durante a Assembleia Geral de Credores” (id. . 157423691 - Pág. 10).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, para modificar o v. acórdão,

Por fim, formula prequestionamento.

A parte Embargado, intimado, apresentou contraminuta (id. 158650676 - Pág. 1/4, acompanhado de documentos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos por
MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DA VIA RECUSAL - ART. 932, INCISO III, DO CPC – REJEITADA – MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO ATINGE O GARANTIDOR PESSOAL DO CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR GARANTIDOR, PESSOA FÍSICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Afastada a preliminar de coisa julgada diante da constatação de que a situação dos autos de origem difere daquele indicado no paradigma. "Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005)" (REsp 1850287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2020, DJe 18/12/2020)”

(id. 156532675 - Pág. 1).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023